Tribunal: TJDFT
Processo: 0724694-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por este ter sido manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o despacho que determina a emenda da inicial possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial configura despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. A determinação de emenda, ainda que exija esclarecimentos ou complementações, visa apenas ao regular processamento da demanda, conforme art. 321 do CPC. 5. Despachos não causam gravame imediato e não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo irrecorríveis por agravo de instrumento.
6. A possibilidade de indeferimento da inicial em caso de descumprimento não altera a natureza jurídica do ato, que não resolve questão de mérito nem causa prejuízo irreversível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Despacho que determina a emenda da inicial constitui ato de mero expediente, sem conteúdo decisório, sendo irrecorrível por agravo de instrumento. 2. A possibilidade de indeferimento da inicial não altera a natureza jurídica do despacho."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 1.001, 1.015 e 1.026, § 2o.